Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716532-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: L. P. N Agravado: G. S. N. J D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.P.N contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0712264-15.2019.8.07.0020, assim redigida: “Cuida-se de execução de alimentos sob o rito da constrição patrimonial, em que L.P.N. postula o pagamento das parcelas vencidas no período de agosto/2017 a maio/2019, no valor atualizado de R$27.275,31 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), em face de G.S.N.J., em que restou penhorado o veículo I/VOLVO S40 2.4I, ano modelo 2008/2008, placa JHO-4729 (ID 50263977), e a terceira interessada, Smaff Import Veículos LTDA. pediu sua habilitação no feito, sob a alegação de que teria adquirido referido bem do devedor em 10/10/2019, tendo oposto embargos de terceiros, que foram rejeitados, com a nomeação daquela como fiel depositária (ID 71474092). A credora informou interesse na adjudicação do bem e no prosseguimento do feito em relação ao valor remanescente (ID 99220472), havendo avaliação do bem (ID 112962287) e deferimento do pedido de adjudicação formulado pela autora, devendo ela comprovar a transferência do veículo para o seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, e promover o andamento do feito (ID 117567549). Posteriormente, a credora retornou ao feito para informar que teria comparecido às dependências da depositária e constatado que o veículo não estaria ligando; que seu interior estaria "repleto de substância semelhante a mofo"; e, que o DUT já estaria preenchido com o nome de um terceiro, requerendo a intimação do fiel depositário para apresentar laudo do veículo com suas respectivas avarias e que fosse determinada a reparação do bem e a emissão da segunda via do DUT do veículo (ID 124334448). A fiel depositária informou que o bem foi adquirido do réu em setembro/2019 e desde então encontra-se guardado na concessionária em local protegido do sol e chuva e que não seria sua responsabilidade promover as revisões e limpeza daquele. sem a devida contraprestação, afirmando ser ônus da adjudicante a responsabilidade pela manutenção do automóvel. Acerca do DUT, esclareceu que, desconhecendo a penhora sobre o bem, teria vendido o carro a terceiros e depois teria desfeito o negócio, sendo que o DUT permaneceu preenchido em nome do terceiro, sendo necessária a expedição de ofício ao Detran para transferir o automóvel para a autora (ID 125170733). A credora reiterou seus pedidos (ID 127961267). É o necessário relato. Inicialmente, anoto que a ação de execução não é o ambiente processual adequado para que se verifique a responsabilidade do depositário por danos havidos ao bem penhorado, dado ser impossível a dilação probatória que o caso requer. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEPOSITÁRIO DE BEM PENHORADO - RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MÁ CONSERVAÇÃO DO BEM - APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. A responsabilidade civil do depositário de bem penhorado, decorrente de alegada má conservação do bem, deve ser apurada em ação própria, possibilitandolhe, assim, o direito à ampla defesa". (TJMG - Agravo de InstrumentoCv 1.0024.97.081696-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2017, publicação da súmula em 27/09/2017) Nesse sentido também já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não se pode conhecer da alegada ofensa ao art. 535 do CPC, porquanto as razões do recurso são genéricas e não indicam objetivamente de que forma teria havido omissão e qual a relevância do ponto, em tese omitido, para o deslinde da controvérsia. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF. 2. A indicada afronta dos arts. 148, 149 e 902 do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. O depositário judicial possui o dever de guarda e conservação dos bens penhorados, arrestados ou arrecadados, caso não cumpra com diligência o seu mister, responde pelos prejuízos advindos do seu dolo ou culpa. Contudo, a legislação não possibilita que o depositário seja responsabilizado na própria Ação de Execução Fiscal e, muito menos, que seja deferida a penhora eletrônica dos seus ativos financeiros, via BACENJUD.4. Os estreitos limites da Ação de Execução Fiscal não permitem um juízo adequado de cognição que possibilitem apurar a responsabilidade do depositário judicial pelos danos sofridos aos bens penhorados.5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(STJ, REsp 1581272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 25/05/2016). Nesse contexto, indefiro os pedidos formulados pela credora no que respeita à expedição de laudo de avarias e de reparação daquelas pela depositária. No tocante ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF, para fornecer a segunda via do Documento Único de Transferência (DUT) do automóvel, igualmente não há possibilidade de deferimento, uma vez que existe procedimento administrativo próprio a ser realizado pela adjudicante com esse fim. Assim, para prosseguimento, determino a intimação da parte credora para que requeira o necessário ao prosseguimento do feito. Cumpra-se. A agravante sustenta, em síntese, que o veículo penhorado para pagamento do valor dos alimentos em atraso encontra-se em mau estado de conservação, sob a posse do depositário fiel. Verbera que o depositário fiel deve zelar pela adequada conservação e manutenção do veículo, bem como reparar os danos causados (art. 149 do CPC). Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que o depositário fiel seja compelido a entregar o automóvel à agravante no estado de conservação original ou a pagar à recorrente o valor correspondente ao necessário reparo. A agravante está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça. O agravado ofereceu contrarrazões tendo pugnado pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No caso verifica-se que a decisão recorrida não foi proferida nos autos de processo de origem. A propósito observa-se que a agravante iniciou a fase de cumprimento de sentença pelo procedimento da penhora e pelo procedimento da prisão para exigir o pagamento do valor dos alimentos em atraso. Nas razões recursais a agravante informa que a decisão recorrida (Id. 155553425) foi proferida nos autos do processo no 0712264-15.2019.8.07.0020. Ocorre que o presente recurso foi interposto nos autos do processo no 0712435-47.2020.8.07.0016. Assim, as razões recursais não podem nem mesmo ser conhecidas pois se afigura ausente, nos autos do processo originário, a decisão objeto do recurso. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, de acordo com a regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator